Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INFRAÇÃO PENAL COMETIDA NO JARDINS MANGUEIRAL. POSTERIOR INSERÇÃO DA ÁREA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Os autos envolvem conflito de competência no qual consta como Suscitante o Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, que defende a competência do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião – Juízo Suscitado – para processar e julgar a lide.
2. O Juízo Suscitado remeteu os autos para o Suscitante sob o argumento de que a suposta infração penal objeto do processo ocorreu dentro do Jardins Mangueiral, o qual, a partir da Lei Complementar Distrital no 958/2019, passou a ser inserido na Região Administrativa do Jardim Botânico. Tal Região Administrativa, na forma do art. 2o, §1o, “h”, da Resolução TJDFT no 04/2008, integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, razão pela qual defende a competência do Juízo Suscitante.
3. Já o Juízo Suscitante destaca que o Jardins Mangueiral integra os limites territoriais da circunscrição de São Sebastião desde a criação desta unidade judiciária, na forma da Lei Distrital no 467/1993 c/c art. 17, §2o, da Lei no 11.697/2008, e que somente uma lei de iniciativa do próprio TJDFT é que poderia afetar as competências das circunscrições judiciárias, sob pena de mácula ao Princípio da Separação de Poderes.
4. Presentes os pressupostos necessários, conheço do presente conflito.
5. Razão assiste ao Juízo Suscitante. Isto porque admitir que uma norma legal de iniciativa do Poder Executivo (Lei Complementar Distrital no 958/2019) venha a definir o juízo competente para processar e julgar demanda na seara penal, significaria a permissão de uma ampla influência do governante na escolha dos órgãos julgadores e de acusação, o que afronta não só o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2o da CRFB/88), mas igualmente o dogma normativo do Juiz Natural (art. 5o, XXXVII e LIII, da Carta Magna).
6. De fato, a Lei no 11.697/2008, em seu art. 17, §2o, ao tratar sobre a organização judiciária no âmbito do TJDFT, estabelece que “o Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução”, bem como que o art. 2o, caput, da Resolução TJDFT no 04/2008 convalidou tal possibilidade e definiu que “as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal”.
7. Entretanto, o próprio texto legal supracitado é expresso em limitar tal critério ao processo de criação de novas circunscrições judiciárias, e não de definição de competência entre aquelas já existentes, justamente para evitar que eventuais modificações nos limites das Regiões Administrativas (mudanças estas que atendem a interesses políticos e econômicos) viessem a interferir na prestação da atividade jurisdicional.
8. Ademais, o art. 6o da mencionada Resolução TJDFT no 04/2008 regra que “as novas Regiões Administrativas permanecerão sob a área de jurisdição da Circunscrição Judiciária da qual tiver sido desmembrado o respectivo território, ressalvada a possibilidade de regulamentação diversa pelo Tribunal Pleno”, o que reforça a tese de que mudanças promovidas pelo Executivo nos parâmetros das Regiões Administrativas não influenciarão imediatamente as competências das circunscrições judiciárias já existentes, salvo se o próprio TJDFT normatizar em sentido contrário, o que não foi feito.
9. É de se considerar, ainda, que a distribuição de competências entre as circunscrições judiciárias obedece, dentre outros fatores, ao quantitativo de processos que tramitam naquela região, sendo a partir disto definido o número de Juízos e de servidores ali lotados. Modificar competências sem atenção para estes critérios, através de lei de iniciativa de órgão incompetente para tanto, afeta a própria prestação da jurisdição, com prejuízo à celeridade e à efetividade de tal atividade essencial.
10. No sentido da competência do Juízo suscitado, cito precedentes de todas as Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1267574, 07004318920208079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020; Acórdão 1266332, 07007704820208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020; Acórdão 1257987, 07004292220208079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020.
11. É de se destacar que não se desconhece o precedente da Câmara Criminal do TJDFT (Acórdão 1253737, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, data de julgamento: 29/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020, suscitante Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília e suscitado Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião), no qual restou definida a competência do Juízo de Brasília em caso de lesão corporal dolosa qualificada cometida no Complexo da Papuda.
12. Entretanto, pontuo que as infrações penais de competência dos juizados criminais, por serem de menor potencial ofensivo, são de interesse preponderante da comunidade local, pois retratam situações que, regra geral, não repercutem negativamente no sentimento de segurança da população de todo o ente federativo.
13. Tal circunstância também deve ser considerada na fixação da competência jurisdicional, sob pena de contravenções envolvendo direito de vizinhança, por exemplo, acabarem por ser processadas e julgadas em um Juízo muito distante da realidade dos envolvidos, no qual a cultura e os valores de convívio social (fundamentais à interpretação da existência ou não de perturbação ao sossego, por exemplo) podem destoar com bastante intensidade, prejudicando a aplicação da efetiva justiça ao caso.
14. De mais a mais, há posicionamento ainda mais recente do colendo TJDFT sobre a matéria em caso análogo (Acórdão 1262260, 07108812820208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020, JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO versus JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA), no qual se entendeu pela impossibilidade de lei distrital ocasionar imediata modificação de competências no âmbito deste tribunal.
15. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de São Sebastião.